Tribunal: TJDFT
Processo: 0705041-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705041-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LEIDE DE SOUZA REGO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por MARIA LEIDE DE SOUZA REGO (credora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0714418-07.2022.8.07.0018 proposta pela ora agravante em desfavor do Distrito Federal, acolheu a impugnação do Distrito Federal para delimitar que o período executado seja o interstício entre janeiro de 1996 até 28/04/1997, nos seguintes termos (ID 143652423 do processo de origem): “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move MARIA LEIDE DE SOUZA REGO, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que há excesso de execução em razão da utilização de fator correção monetária equivocado e inobservância do título judicial quanto à limitação à data da impetração do mandado de segurança (ID 141520158 – ID 141520160). Anexou documentos. A autora se manifestou sobre a impugnação (ID 142918283). É o relatório. Decido. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença fundada em alegação de excesso de execução em razão do índice de correção monetária utilizado e inobservância do título judicial quanto à limitação à data da impetração do mandado de segurança. No documento que acompanha a impugnação, o réu alegou que a autora não observou a limitação imposta no título executivo referente à data da impetração, mas a autora sustenta que não ocorre a referida limitação e que o título ora executado é o da ação coletiva. Verifica-se da sentença que foi estabelecido que o pagamento do benefício seria devido da data da supressão até o efetivo restabelecimento (ID 136115018 - Pág. 8), conforme alegado pela autora. Contudo, o Tribunal de Justiça, em grau de recurso, determinou a limitação à data da impetração do mandado de segurança (ID 136115018 - Pág. 17, segundo parágrafo). Portanto, ocorre a limitação temporal alegada pelo réu. No que tange ao índice a ser observado para a correção monetária o réu sustenta ser a TR, enquanto a autora não se manifestou. O Supremo Tribunal Federal firmou tese no tema 733 que deve ser observada a coisa julgada e mesmo que seja firmada posteriormente tese em sentido diverso essa não se aplica automaticamente e há necessidade de desconstituição específica da coisa julgada. Efetivamente o que faz coisa julgada é o dispositivo da decisão judicial e os encargos moratórios nele estão inseridos, portanto, deve ser observada a coisa julgada, que neste caso, estabeleceu a TR (ID 136115018 - Pág. 17). Nesse contexto, restou evidenciado que há excesso de execução, razão pela qual o pedido é procedente. Em face do princípio da sucumbência, a autora está sujeita ao pagamento de honorários advocatícios, que serão fixados sobre o excesso de execução. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO IMPUGNAÇÃO, para fixar o valor da execução em fixar o valor da execução em R$ 10.213,10 (dez mil duzentos e treze reais e dez centavos). Em face do princípio da sucumbência, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Operada a preclusão, expeçam-se as requisições de pagamento de pequeno valor. Em relação à autora, com observância da reserva dos honorários contratuais determinada na decisão de ID 136215190.” Em suas razões recursais (ID 43541510), afirma que foi acolhida a impugnação apresentada pelo Distrito Federal para limitar a execução ao período de janeiro de 1996 até 28/04/1997. Noticia que o título judicial assegurou aos filiados do SINDIRETA/DF o direito ao recebimento do auxílio alimentação desde janeiro de 1996 até o dia em que foi efetivamente restabelecido o benefício, fato que somente ocorreu em abril de 2002, por meio da Lei Distrital n.o 2.944/2002. Argumenta que no título judicial não consta limitação temporal do direito ao recebimento do auxílio alimentação. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo, pois, caso assim não entenda, os precatórios poderão ser pagos em valor inferior ao devido. Argumenta, ainda, que se trata de verba de natureza alimentar e haverá diligências que terão que ser repetidas, caso o presente recurso seja provido. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar que a condenação do agravado inclua todo o período da supressão do auxílio alimentação (janeiro de 1996 até abril de 2002). No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, verifico que que a sentença proferida na ação coletiva n.o 32159/97 julgou procedente o pedido do Sindireta- DF para “condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data da efetiva supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento” (ID 136115018 dos autos originários). Observa-se que o Distrito Federal alegou, na ação coletiva, a preliminar de falta de interesse de agir, pois o Sindireta havia interposto Mandado de Segurança n.o 7253/97 para obrigar o réu ao pagamento do auxílio alimentação. Na sentença constou que o interesse do Sindireta persiste, pois a segurança concedida no Mandado de Segurança não abarcou as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do writ. O acórdão que julgou os recursos interpostos também mencionou na fundamentação que é devido o pagamento do auxílio alimentação desde a data em que foi suprimido até a data da impetração do Mandado de Segurança n.o 7253/97. Nesse sentido, transcrevo o que constou do voto do relator: “Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da implementação do mandado de segurança n.o 7253/97, como aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual: “O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito”. (ID 136115018 - Pág. 17 dos autos originários). Verifico que a agravante não discute que o Mandado de Segurança tenha sido ajuizado na data mencionada na decisão agravada, qual seja, 28/04/1997, bem como que teria sido concedida, naquele processo, a segurança para determinar o restabelecimento do auxílio alimentação e o pagamento dos valores inadimplidos desde o ajuizamento da ação. Cabe esclarecer que esta Relatora não teve acesso aos autos do Mandado de Segura n.o 7253/97, uma vez que a respectiva cópia não consta dos autos originários e nem foi possível encontrar o processo digitalizado. Contudo, há informações expressas constantes no título judicial de que houve a interposição de Mandado de Segurança pelo sindicado, tendo sido deferida a segurança para determinar o restabelecimento do auxílio alimentação e o pagamento das parcelas vencidas após o ajuizamento da ação. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, não é possível definir se o título judicial abarcou todo o período alegado pela agravante. Ao que tudo indica, a sentença e o acórdão estão alinhados no sentido de que o período a ser executado se limitaria à data do ajuizamento do mandado de segurança, embora nos dispositivos da sentença e do acórdão não constam essa limitação. Dessa forma, não é possível, prima facie, constatar a plausabilidade do direito afirmado, fazendo-se necessário analisar a questão com profundidade, no julgamento do recurso. Inclusive, para analisar a questão de que não constaram nos dispositivos da sentença e no acórdão a limitação do período devido, embora nas fundamentações constam expressamente em sentido diverso. Ante o exposto, indefiro o PEDIDO LIMINAR. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Determino ao cartório desta turma que proceda à juntada de cópias da petição inicial, sentença e do julgamento de eventuais recursos existentes nos autos do Mandado de Segurança de n.o 7253/97. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora